Tribunal: STF
Processo: RHC 57380
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
Habeas corpus. Nada impede que, anulado o flagrante, por defeito de forma, se decrete a prisão preventiva com base nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. Suficiência da fundamentação do despacho que decretou a prisão preventiva. Recurso ordinário a que se nega provimento.